Tribunal: TJDFT
Processo: 0705934-03.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0705934-03.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO MARQUES GUIMARAES APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Comprove o recorrente sua insuficiência de recursos para arcar com os custos do processo ou proceda ao recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 4 de novembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora